Tribunal: STF
Processo: HC 182773
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ozael da Costa Fernandes em favor de Edison Pereira de Araujo, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC 552.570/PB.
    O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 552.570/PB.
    No presente writ, o Impetrante alega ilegalidade da prisão preventiva ante a ausência de revisão do decreto prisional a cada 90 (noventa) dias, nos termos da Lei 13.964/2019. Sustenta nulidade do acórdão estadual, tendo em vista a utilização da técnica de fundamentação per relationem. Argumenta a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva em razão da pandemia do Covid-19, de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".
    3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
    4. No caso em tela, a prisão foi mantida em decorrência de o paciente deixar de comparecer aos chamamentos judiciais, e isso sabedor da ação penal em curso – tanto que já havia sido preso preventivamente anteriormente, tendo obtido liberdade sob condições de manter endereço atualizado e comparecer a todos os atos processuais –, estando foragido até o presente momento, circunstância que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
    5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para assegurar a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, havendo, no caso concreto, risco efetivo à obstrução de ambas, vez que o agente ainda não foi localizado". 
    6. Ordem denegada”.
    De acordo com a denúncia, 'o denunciado chegou ao referido bar e pediu uma cerveja (...). Poucos minutos depois, a vítima chegou ao local, iniciando uma discussão com o denunciado, que estava armado com um revólver calibre .38 - SPL, marca Taurus, (…). Ato contínuo, o denunciado sacou a arma de fogo, tendo, vítima e denunciado, saído para fora do bar, ocasião em que o acusado efetuou vários disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima, que se encontrava desarmada, impossibilitando sua defesa (...). As investigações revelam, ainda, que, após a prática do crime, o denunciado largou a sua arma e sua motocicleta no local e fugiu, adentrando no matagal’.
    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para a conveniência da instrução penal, tendo em vista que ‘o acusado não foi localizado, sem atualizar seu endereço nestes autos, não se sabendo onde se encontra nesta comarca. Ainda, conforme este termo de audiência, o seu causídico compareceu não informando o motivo da sua ausência. Reforça-se, ainda que o acusado já tinha sido preso preventivamente nesses autos, sendo colocado em liberdade, tendo o dever de manter a atualização de seu endereço e comparecimento em todos os atos processuais. 
    Posteriormente, o juízo singular, ao pronunciar o paciente, manteve ‘a determinação de prisão preventiva do acusado pelos fundamentos narrados às fls. 124, diante da continuação de sua ausência injustificada’. 
    O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, ratificou a medida constritiva de liberdade, aos seguintes fundamentos:
    “(...).
    Analisando, detidamente, o decreto de prisão preventiva vergastado (Id. 4260414), em cotejo com os demais documentos acostados (Ids. 4260376 a 4260417), não há que se falar de falta de fundamentação ou de justa causa, pois tal decisório foi escrito de forma direta, objetiva e contundente, demonstrando, a contento, os motivos do cárcere cautelar, pois trouxe o desenvolvimento fático e jurídico necessário ao fim prisional, razão por que atendeu aos requisitos legais para tanto. 
    Ora, como bem exposto na própria petição inicial deste mandamus (Id. 4260375), o paciente Edison Pereira de Araújo já tem um histórico de fuga do distrito da culpa, visto que sua Defesa ali expressou que ele, após o fato, teria se evadido do local, abandonando a arma e sua motocicleta, motivo de o Juízo impetrado ter decretado sua prisão preventiva, e afirmou que o réu, ao saber do mandado de prisão, se apresentou, espontaneamente, à autoridade policial, mas se reservou do seu direito de permanecer em silêncio, sendo, depois, encaminhado ao presídio para aguardar a audiência de custódia, ocasião em que, no dia 6.7.2017, foi concedida sua liberdade provisória. 
    Na exordial, consta, também, da alegação de que o paciente vinha cumprindo com todas as medidas cautelares que lhe foram determinadas em audiência de custódia. 
    Todavia, o réu quebrou os compromissos elencados da decisão judicial que lhe impôs as referidas medidas cautelares, pois o mesmo não foi localizado no endereço que forneceu nos autos, ao Juízo coator, para responder aos termos da ação penal em referência, tampouco houve a atualização do seu paradeiro. 
    Tanto é verdade que, na audiência de instrução realizada no dia 22.5.2019, diante da Certidão do Oficial de Justiça atestando a não localização do réu, o MM Juiz singular considerou tal situação e decretou, fundamentadamente, mediante pertinente doutrina e jurisprudência, a sua revelia e a sua prisão preventiva. 
    Para tanto, expôs que a segregação cautelar do paciente se fez necessária para assegurar a aplicação da lei penal, porque ele não foi localizado, sem atualizar seu endereço nos autos, não se sabendo onde o mesmo se encontrava na Comarca de Uiraúna/PB, tendo, ainda, apontado que o Causídico dele compareceu, naquela audiência, e não informou o motivo da sua ausência. 
    Além disso, consignou, na decisão hostilizada, que o paciente já tinha sido preso, preventivamente, e colocado em liberdade, razão por que ele tinha o dever de manter a atualização de seu endereço e comparecimento em todos os autos processuais. 
    Ao contrário do sustentado pelo i. impetrante, a jurisprudência pátria, de há muito, vem sustentando que o simples fato de o agente se evadir do distrito da culpa ou o fato de ele se encontrar homiziado já é suficiente para justificar a segregação cautelar.
    (…)
    Vale ressaltar que, para adoção da medida preventiva, não se exige a mesma certeza necessária a um juízo condenatório, por incidir o princípio do in dubio pro societate. 
    Como se vê, as peças trazidas pela impetração e os termos das informações da autoridade dada como coatora dão conta de que há considerável indício de autoria sobre o fato de ser o paciente o provável responsável pela prática de crime em comento, circunstância negativa na qual põe em risco a ordem pública, além de o mesmo se encontrar homiziado, sem ter atualizado seu endereço nos autos. 
    Desse modo, conclui-se que o Juízo impetrado justificou positivamente sua decisão, por exprimir o sentido geral do julgamento e esclarecendo de forma inconteste qual o motivo ensejador da decretação da custódia preventiva. 
    Em outra deixa, é de se pôr em pauta o princípio da confiança, pois não se deve perder de vista que o juiz do processo dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da manutenção da prisão em flagrante (RTJ 91/104), até porque a proximidade dos fatos e das provas lhe confere, efetivamente, a faculdade de ser quem melhor pode aferir a ocorrência de circunstâncias ensejadoras de determinadas medidas. 
    Assim, presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se a manutenção da prisão cautelar”. 
    Nada colhe a alegação de deficiência na fundamentação do acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do habeas corpus lá impetrado. 
    Na linha do ato dito coator, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “propósito da motivação ‘per relationem’, que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas se achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida” (HC 127.228-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 12.11.2015).
    Na hipótese, ao exame do decreto prisional e da sentença de pronúncia acolhidos per relationem como razão de decidir pelo Tribunal de Justiça, no sentido da manutenção do decreto prisional, verifico que o paciente ‘não foi localizado no endereço que forneceu nos autos’, em patente descumprimento das medidas cautelares a ele impostas, culminando na decretação ‘da sua revelia e da sua prisão preventiva’.
    Nesse prisma, ‘Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória’ (RHC 172.553/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 03.02.2020).
    Ademais, não se pode ignorar a gravidade concreta do crime em questão – homicídio qualificado, tendo sido ‘efetuado vários disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima, que se encontrava desarmada, impossibilitando sua defesa’. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública." (HC 97.688, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 27.11.2009)
    Além disso, o fato de o paciente encontrar-se foragido com mandado prisional expedido reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).
    Dada a necessidade de constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Assim, os argumentos lançados pelas instâncias anteriores, em cotejo com os elementos que instruem os presentes autos, autorizam a conclusão do acerto da manutenção do decreto prisional. 
    Anoto, por fim, que a alegada ausência de revisão do decreto prisional (Lei 13.964/2019) e os reflexos da COVID-19 no ambiente carcerário, para fins de justificar prisão domiciliar ‘ou qualquer outra medida menos gravosa’, não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora